Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-03.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PORTE DE ARMA BRANCA. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFIGURADAS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/1995 e artigo 60, §§1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.
2. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP. Registre-se que embora a matéria tenha repercussão geral reconhecida no STF (ARE 901623), ainda não houve pronunciamento sobre o mérito pela Suprema Corte. Precedentes: acórdãos 1646866, 1617373 e 1632205.
3. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Precedentes: acórdãos 1308859 e 1607453.
4. No caso, o réu foi abordado por policiais quando transitava em veículo com velocidade incompatível com o local. Na revista, foi encontrado no interior do carro uma faca tipo punhal, com lâmina afiada. Em sede policial, o réu revelou que o punhal era para se defender de assaltantes. Em juízo, não compareceu e foi declarado revel. Extraindo-se do caderno processual a autoria e a materialidade da contravenção penal imputada na denúncia, a condenação deve ser mantida.
5. O regime inicial deve ser o semiaberto, conforme artigo 33, § 2o, “b” e “c”, do CP, uma vez que o réu é reincidente e ainda possui maus antecedentes. Destaque-se que, tratando-se de condenado reincidente e sem todas as circunstâncias judiciais favoráveis, não é aplicável a Súmula 269 do STJ.
6. O artigo 44, §3o, do CP possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. A análise, contudo, deve ser casuística. No presente caso, como já mencionado, trata-se de agente reincidente e portador de maus antecedentes. De tal forma, não é recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos trazida pelo art. 44, §3o, do CP.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.